Tribunal: TJES
Processo: 5000496-31.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000496-31.2024.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária. A sentença converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarou a quitação do empréstimo e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão é saber: (i) se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito e (ii) se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

5. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física do autor, documentação pessoal coincidente e registros de saques não impugnados.

6. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca do autor quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física, informações claras e utilização dos valores creditados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixiera Lopes

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000496-31.2024.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JOSE DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária. A sentença converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarou a quitação do empréstimo e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão é saber: (i) se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito e (ii) se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

5. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física do autor, documentação pessoal coincidente e registros de saques não impugnados.

6. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca do autor quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física, informações claras e utilização dos valores creditados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
JOSÉ DA SILVA
em face do
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que é titular do benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA, concedido sob o nº 518.166.011-4.

Assevera que, ao buscar a contratação de operação financeira na modalidade empréstimo consignado, houve a adesão unilateral a um contrato de cartão de crédito consignado junto à ré. Alega que o referido instrumento se mostrou extremamente abusivo ao longo do período de utilização.

Menciona, ainda, que nunca lhe foi esclarecida a forma de execução prática da operação RMC (Reserva de Margem Consignável) e que deseja a conversão da operação de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado padrão, com parcelas fixas e amortização real do saldo devedor, sem a incidência de desconto mínimo perpétuo.

Sobreveio sentença (ID 15305471) nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 13847600, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos;

b) CONDENAR a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 284,88 (duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito);

c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15305473), arguindo prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, a ciência prévia da parte autora quanto à natureza do serviço e a efetiva realização de saques. Pugnou pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela compensação de valores.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15305478), requerendo a manutenção do julgado.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

No mérito propriamente dito, entendo ser caso de
reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Explico.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista no art. 115, VI, da Lei nº 8.213/91 (com redação dada pela Lei nº 14.431/2022).

Consta dos autos Termo de Adesão assinado fisicamente pelo autor (ID 15305467), cujos dados coincidem com os apresentados na inicial. A análise documental confirma a regularidade da contratação. O contrato assinado de forma presencial, acompanhado da cópia do documento de identificação e do comprovante de saques complementares (ID 15305466), atesta a autenticidade da operação.

Outrossim, o autor não negou o recebimento das quantias provenientes dos saques, o que denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Com a devida vênia ao juízo de origem, não verifico elementos que caracterizem vício de consentimento. A documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material, bem como o cumprimento do dever de informação. A proposta de adesão indica expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado e esclarece que os descontos correspondem ao valor mínimo da fatura.

Ademais, no referido contrato, consta a imagem de um cartão de crédito ao lado do campo de assinatura, tornando evidente para qualquer contratante a natureza do produto disponibilizado. Veja-se (ID 15305467):

Assim, diante da comprovação documental da contratação, da efetiva utilização do crédito e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, não subsiste nenhuma irregularidade apta a ensejar a nulidade do contrato ou o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Recurso: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Processo: 5000496-31.2024.8.08.0057

Recorrente: BANCO BMG SA Recorrido: JOSE DA SILVA

Juiz Vogal : Rafael Dalvi Guedes Pinto

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (RMC). Vício de vontade. Conversão para empréstimo consignado. Danos morais configurados. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado padrão, declarar a quitação da dívida e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) padece de vício de consentimento por falha no dever de informação adequada ; e (ii) saber se a situação vivenciada pelo consumidor enseja reparação por danos morais e repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as prejudiciais de prescrição e decadência, uma vez que a pretensão decorre de defeito na prestação do serviço bancário com descontos sucessivos em benefício previdenciário, renovando-se o prazo mensalmente.

4. Restou demonstrada a abusividade da prática comercial ao impingir ao consumidor modalidade contratual diversa da pretendida (empréstimo consignado tradicional), aproveitando-se de sua vulnerabilidade para estabelecer dívida de amortização ineficiente e juros superiores.

5. A ausência de prova de utilização do cartão de crédito em estabelecimentos comerciais confirma que o consumidor buscava apenas o crédito mútuo, e não os serviços próprios do cartão, cuja manutenção resultaria em dívida perpétua.

6. O dever de informação foi violado pois as faturas juntadas pelo réu registram apenas encargos e saques, sem qualquer evidência de que o consumidor foi advertido de que os pagamentos mínimos apenas abateriam juros, sem amortizar o capital principal, tornando a obrigação eterna.

7. O dano moral decorre do desfalque indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, gerando abalo psicológico e sentimentos de impotência que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal